Tribunal: TJDFT
Processo: 0734837-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta turma que negou provimento ao recurso do Distrito Federal, mantendo a sentença que condenou o ente federado a fornecer transporte para tratamento de saúde da parte autora (hemodiálise).

2. A defensoria pública interpôs embargos de declaração, arguindo não ser aplicável a súmula 421 do STJ. Alega contradição no julgado ante decisão recente do Supremo Tribunal que confirma o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários após a Emenda Constitucional 80/2004 (STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017, Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017), bem como o reconhecimento da repercussão geral sobre o tema. Recurso próprio e tempestivo.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

5. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela Defensoria Pública, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Já está por demais assentado o entendimento quanto ao não cabimento da condenação pretendida, o que constou expressamente do acórdão, mostrando a desnecessidade da apresentação de embargos de declaração. No mesmo sentido o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ENSINO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E AUTARQUIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos da Súmula 421/STJ, Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 3. Ademais, a Segunda Turma já se pronunciou no sentido de que a atual redação do art. 4o, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão; além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence (AgInt no REsp 1516751/AM, Min. Og Fernandes, DJe 23/2/2017). No mesmo sentido: REsp 1778121/AM, Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2019. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1781603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)”.

6. Portanto, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.